Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702288-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILCE BRITO DE GODOI AGRAVADO: OLGA GUILHEN RIBEIRO, DEBORA GUILHEN RIBEIRO DECISÃO Verifica-se que não houve citação da parte requerida, motivo pelo qual dispensa-se a intimação para apresentação de contrarrazões. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora